Tribunal: STJ
Processo: 5008185-13.2017.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1866332 - SC(2020/0059689-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VALPER ELETROFERRAGENS LTDA
ADVOGADO
: DEIVID KISTENMACHER - SC034843A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E DURANTE O
PRAZO RECURSAL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS
PARA DESISTIR. TEMA N.
DESNECESSIDADE DE
530/STF.
ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. AFASTAMENTO DOS ÓBICES
FORMALMENTE OPONÍVEIS (SÚMULAS N. 282, 284 E
;
283/STF
). PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER E
126/STJ
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DA
DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(ART. 485, VIII, CPC).
1. O agravo interno impugnou de forma específica todos os óbices
aplicados na decisão monocrática, superando as razões de não conhecimento.
2. Controvérsia delimitada quanto à possibilidade de homologação de
pedido de desistência do mandado de segurança antes do trânsito em julgado
e dentro do prazo recursal, com outorga de poderes específicos ao patrono,
premissas fáticas reconhecidas inclusive na decisão monocrática de origem.
3. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de
repercussão geral (Tema n. 530): “É lícito ao impetrante desistir da ação de
mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade
apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando
for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes
do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do
‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
”.
art. 267,
CPC/1973
4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no
mesmo sentido:
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.108.579/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
DESIS nos EDcl
2/9/2025,
22/9/2025;
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.419.321/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
30/4/2025;
EDcl na PET no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.047.562/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
PET nos
19/8/2024,
22/8/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 1.525.939/PR,
julgado em
DJe de
EDcl nos EDcl no AgInt nos
1/10/2024,
3/10/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EREsp n. 1.927.868/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
11/10/2023,
16/10/2023.
5. À luz do
e dos precedentes desta Corte, presentes
Tema 530/STF
os requisitos formais (pedido tempestivo antes do trânsito em julgado e
Documento eletrônico VDA55947219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e6410694-637b-46e1-9fcf-81c43542f783

poderes específicos do advogado), impõe-se a homologação da desistência e
a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
VIII,
art. 485,
do Código de Processo Civil.
6. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, a fim de homologar a desistência do mandado
de segurança e extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do
CPC).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026 15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e6410694-637b-46e1-9fcf-81c43542f783

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1866332 - SC(2020/0059689-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VALPER ELETROFERRAGENS LTDA
ADVOGADO
: DEIVID KISTENMACHER - SC034843A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E DURANTE O
PRAZO RECURSAL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS
PARA DESISTIR. TEMA N.
DESNECESSIDADE DE
530/STF.
ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. AFASTAMENTO DOS ÓBICES
FORMALMENTE OPONÍVEIS (SÚMULAS N. 282, 284 E
;
283/STF
). PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA CONHECER E
126/STJ
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DA
DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(ART. 485, VIII, CPC).
1. O agravo interno impugnou de forma específica todos os óbices
aplicados na decisão monocrática, superando as razões de não conhecimento.
2. Controvérsia delimitada quanto à possibilidade de homologação de
pedido de desistência do mandado de segurança antes do trânsito em julgado
e dentro do prazo recursal, com outorga de poderes específicos ao patrono,
premissas fáticas reconhecidas inclusive na decisão monocrática de origem.
3. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de
repercussão geral (Tema n. 530): “É lícito ao impetrante desistir da ação de
mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade
apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando
for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes
do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do
‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
”.
art. 267,
CPC/1973
4. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no
mesmo sentido:
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.108.579/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
DESIS nos EDcl
2/9/2025,
22/9/2025;
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.419.321/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
30/4/2025;
EDcl na PET no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.047.562/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
PET nos
19/8/2024,
22/8/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 1.525.939/PR,
julgado em
DJe de
EDcl nos EDcl no AgInt nos
1/10/2024,
3/10/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EREsp n. 1.927.868/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
11/10/2023,
16/10/2023.
5. À luz do
e dos precedentes desta Corte, presentes
Tema 530/STF
os requisitos formais (pedido tempestivo antes do trânsito em julgado e
Documento eletrônico VDA55628899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 777b034a-f0d2-447d-a224-598df57b183e

poderes específicos do advogado), impõe-se a homologação da desistência e
a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
VIII,
art. 485,
do Código de Processo Civil.
6. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, a fim de homologar a desistência do mandado
de segurança e extinguir o feito sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do
CPC).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALPER ELETROFERRAGENS
LTDA contra decisão monocrática de relatoria da saudosa Ministra Assusete
Magalhães (fls. 559-566) que não conheceu do recurso especial por ausência de
prequestionamento (
, fundamentação deficiente (
Súmula n. 282/STF)
Súmula n. 284/STF)
, ausência de impugnação específica (
e fundamento constitucional
Súmula n. 283/STF)
não atacado (
, bem como pela aplicação dos mesmos óbices quanto
Súmula n. 126/STJ)
ao dissídio jurisprudencial e a insuficiência de decisões monocráticas como paradigma
para demonstração do dissídio.
O recurso especial, por sua vez, interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, nos autos de agravo interno em Apelação/ Remessa
Necessária n. 5008185-
assim ementado (fl. 473): "AGRAVO
13.2017.4.04.7205/SC,
INTERNO. INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES. Não é de acolher-se o agravo interno
quando insuficientes as razões apresentadas para modificação da decisão agravada."
Na origem, o Relator do Tribunal Regional Federal da 4a Região indeferiu o
pedido de homologação da desistência do mandado de segurança, determinando a
certificação do trânsito em julgado, em feito entre VALPER ELETROFERRAGENS
LTDA e a FAZENDA NACIONAL.
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e do
a c
art. 105,
III, da Constituição Federal (fls. 559-566), a parte recorrente alega violação ao art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que o acórdão recorrido deixou
de homologar pedido de desistência do mandado de segurança formulado dentro do
prazo recursal, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito; que a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.
autoriza a desistência a
530/RG
qualquer momento antes do término do julgamento, independentemente de anuência; e
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica tal entendimento com
extinção do feito sem julgamento do mérito. Afirma ainda divergência jurisprudencial
quanto ao tema. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial para
homologar a desistência do mandado de segurança e extinguir o processo sem resolução
do mérito.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 508-538.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 543).
Documento eletrônico VDA55628899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 777b034a-f0d2-447d-a224-598df57b183e

A Min. Assusete Magalhães proferiu a decisão de fls. 559-566, para não
conhecer do recurso especial.
Inconformada, VALPER ELETROFERRAGENS LTDA interpõe o presente
agravo interno. O agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de prequestionamento
implícito quanto ao
VIII, do Código de Processo Civil, afastando o óbice da
art. 485,
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal; (ii) que o
VIII, do Código de
art. 485,
Processo Civil possui comando normativo suficiente, não incidindo a Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal; (iii) que houve impugnação específica dos fundamentos do
acórdão recorrido, afastando a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal; (iv) que os fundamentos constitucionais foram utilizados apenas como suporte
de validade da legislação aplicável (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil), não
exigindo a interposição de recurso extraordinário, afastada a Súmula n. 126 do Superior
Tribunal de Justiça; (v) a aplicação do Tema n. 530 do Supremo Tribunal Federal para
admitir a desistência do mandado de segurança antes do término do julgamento, com
extinção do feito sem resolução do mérito; (vi) a demonstração do dissídio
jurisprudencial, com atendimento aos requisitos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil; e (vii) a incidência do princípio da primazia da solução do mérito, com a
possibilidade de saneamento de vícios formais (art. 932, parágrafo único, e
§
art. 1.029,
3o, do Código de Processo Civil).
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 604.
O Ministério Público Federal ofereceu parecer às fls. 610-613.
VOTO
A irresignação merece acolhimento.
De início, observa-se que o agravo interno impugnou adequadamente todos os
óbices aplicados na decisão monocrática. Além disso, passando ao conhecimento do
apelo raro, é de se observar que a controvérsia está jungida à possibilidade do pedido de
desistência em mandado de segurança antes do trânsito em julgado, como já pacificado
pela Suprema Corte no Tema n. 530 da Repercussão Geral.
Nesse aspecto, o compulsar dos autos revela que o pedido de desistência (fls.
428-429) ocorreu antes do trânsito em julgado e durante o prazo recursal, o que é
confirmado pela própria decisão monocrática que deixou de homologar a desistência,
confira-se (fl. 432, sem grifo no original):

Ora, aqui a questão já foi julgada definitivamente pelo acórdão do
Tribunal, do qual não foram interpostos recursos. Com efeito, a parte impetrante não
recorreu no prazo de que dispunha, tendo apenas protocolado a petição de
(evento 20).
desistência um dia antes do término do seu prazo

Documento eletrônico VDA55628899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 777b034a-f0d2-447d-a224-598df57b183e

Noutro espeque, identifica-se, ainda, que o signatário do pedido de desistência
tem procuração com poderes para desistir (fl. 23).
A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
, no regime de repercussão geral, reconheceu a possibilidade de desistência
669.367/RJ
do mandado de segurança a qualquer tempo, sendo desnecessária a anuência da parte
contrária e ainda que já tenha havido decisão de mérito - (
:
Tema n.
)
530/STF
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da
entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos
necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após
eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal
hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
art. 267,
CPC/1973.
Nesse contexto, não verificado o trânsito em julgado da ação quando do pleito
de desistência do
e observado que o patrono tem poderes específicos para
mandamus
tanto, adequado se torna a homologação pleiteada. Essa é a firme jurisprudência das duas
Turmas de Direito Público deste STJ, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. MANDADO DE
SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. PRERROGATIVA DO IMPETRANTE. PEDIDO
POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO.
HOMOLOGAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
realizado
669.367/RJ
sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 530), firmou o entendimento de que
a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo
ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da
parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito,
desfavorável ou favorável ao impetrante.
2. Caso em que o pleito de desistência do
foi formulado em
mandamus
momento posterior ao julgamento do recurso especial pela Primeira Turma, na
assentada de
julgado que, embora válido, perde seus efeitos, diante
12/08/2025,
.
da homologação do pedido de desistência da ação
3. Questão de ordem acolhida para homologar o pedido de desistência do
mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art. 485, VIII,
do CPC), e tornar sem efeito o julgamento do recurso pelo Colegiado, na assentada
de 12/08/2025.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.108.579/SC,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
2/9/2025,
22/9/2025;

PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530/STF.
DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA.
Documento eletrônico VDA55628899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 777b034a-f0d2-447d-a224-598df57b183e

1. Trata-se de petição de desistência de Mandado de Segurança,
fundamentada no julgamento do Tema 530, com Repercussão Geral, pelo Supremo
Tribunal Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral (
, concluiu que, "'É lícito ao
669.367/RJ,
Tema 530/STF)
impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de
aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada
ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários' (MS
Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), 'a qualquer
26.890-AgR/DF,
momento antes do término do julgamento' (MS
Pleno, Ministro
24.584-AgR/DF,
Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), 'mesmo após eventual sentença
concessiva do 'writ' constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma
inscrita no
§ 4o, do CPC' (RE
2a Turma, Ministro Celso
art. 267,
255.837-AgR/PR,
de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em
repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem
aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que
favorável ao impetrante)".
3. Nesse contexto, considerando que o pedido foi apresentado antes do
trânsito em julgado, por advogado com poderes de desistir, deve ser
homologado o presente pedido, restando prejudicado, por conseguinte, o
julgamento dos embargos de declaração, opostos pelos ora requerentes.
(DESIS nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.419.321/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
sem grifos no original)
30/4/2025;

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS
JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, MAS ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE
TEMA 530/STF.
ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelas
embargantes, visando obstar a retenção de IRPJ e CSLL sobre valores recebidos a
título de correção monetária e juros moratórios decorrentes de repetição de indébito
tributário.
2. A impetrante venceu nas instâncias ordinárias e o entendimento foi
reformado pelo STJ, no sentido de permitir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a
taxa Selic no levantamento dos depósitos judiciais. Seguiram-se Agravo Interno e
Embargos de Declaração, os quais não foram providos. Sobreveio, então, o pedido
de desistência da impetração.
3. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo
Tribunal Federal, no RE
firmou tese vinculante segundo a qual: a) a
669.367/RJ,
desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte impetrante; b) pode
ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que
antes do trânsito em julgado;
c) sua homologação não depende da anuência da parte contrária.
4. No caso, preservada minha convicção pessoal sobre o tema, deve ser
homologada a desistência, pois a formulação do pedido ocorreu antes do
Documento eletrônico VDA55628899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 777b034a-f0d2-447d-a224-598df57b183e

trânsito em julgado, foi outorgado poder de desistência ao advogado subscritor,
e não é condição a anuência da parte ex adversa.
5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular
os acórdãos proferidos às fls. 982-989 e 1.017-1.022 e homologar a desistência do
presente Mandado de Segurança, com sua extinção sem resolução do mérito.
(EDcl na PET no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.047.562/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
19/8/2024,
22/8/2024;
original)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS
JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. OUTORGA
DE
PODER
PARA
A
MANIFESTAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
ANUÊNCIA
DA
PARTE
EX
ADVERSA.
HOMOLOGAÇÃO.
1. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo
Tribunal Federal, no RE
firmou tese segundo a qual a desistência do
669.367/RJ,
Mandado de Segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a
qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do
; e sua homologação não depende da anuência da parte
trânsito em julgado
contrária.
2. No caso, deve ser homologada a desistência, pois foi outorgado poder de
desistência ao advogado subscritor e não é condição a anuência da parte ex adversa.
3. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito.
(DESIS no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.992.024/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
21/5/2024,
27/5/2024;
original)
Entendimento, que encontra respaldo, também, em precedentes da Primeira
Seção, confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO APÓS JULGAMENTO COLEGIADO.
TEMA N. 530 STF.
I - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 669.367, (Rel. Ministro
Luiz Fux, relatora p/ o acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
, submetido ao regime de repercussão geral (Tema n.
2/5/2013,
30/10/2014)
), segundo o qual "[é] lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de
530/STF
segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como
coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos
litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do
julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, não
se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
"
art. 267,
CPC/1973.
Precedentes do STJ.
II - Desistência do mandado de segurança homologada.
(PET nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 1.525.939/PR,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
3/10/2024.
Documento eletrônico VDA55628899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 777b034a-f0d2-447d-a224-598df57b183e

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE
SEGURANÇA APÓS O JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 530
JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF.
1. Há omissão quando o acórdão não aprecia petição de desistência
apresentada antes da sessão de julgamento.
2. No caso concreto, a petição de desistência do mandado de segurança foi
protocolada em
antes da sessão de julgamento desta 1a Seção, finalizada
20/04/23,
em
não havendo dúvida quanto à tempestividade do protocolo. Nesta
02/05/23,
toada, houve evidente omissão do acórdão embargado que deveria ter ele mesmo
apreciado o pedido de desistência do mandado de segurança. Assim, o acórdão
embargado há que ser anulado para outro ser proferido, nesta ocasião, em seu lugar,
onde será apreciado o pedido de desistência.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o
acórdão proferido às e-STJ fls.
e homologar a desistência do presente
987/991,
mandado de segurança, com sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.927.868/RS,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
11/10/2023,
)
16/10/2023.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, a fim de DAR
PROVIMENTO ao recurso especial e, consequentemente, HOMOLOGO, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do mandado de segurança
formulado às fls. 428-429, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do
VIII, do CPC.
art. 485,
Custas pela parte impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei n.
).
12.016/09
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:39
Código de Controle do Documento: 777b034a-f0d2-447d-a224-598df57b183e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.866.332 / SC
Número Registro: 2020/0059689-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081851320174047205
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALPER ELETROFERRAGENS LTDA
ADVOGADO
: DEIVID KISTENMACHER - SC034843A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALPER ELETROFERRAGENS LTDA
ADVOGADO : DEIVID KISTENMACHER - SC034843A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: f988fc24-5db1-4679-9750-7e4cbcb26a93

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: f988fc24-5db1-4679-9750-7e4cbcb26a93